Tribunal: TJES
Processo: 0000544-38.2018.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2022-11-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000544-38.2018.8.08.0008;

APTE:
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.;

APDO:
KEILA MARIA DA COSTA PAULO;

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA
.

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – MORA NÃO COMPROVADA – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO QUE NÃO SUPRE A AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO – SUCUMBÊNCIA – DEVER DA PARTE QUE DEU CAUSA A EXTINÇÃO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A prévia comprovação da mora, nos termos do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, é imprescindível para a concessão da liminar de busca e apreensão.

2. No presente caso, verifica-se nos autos a ausência de entrega de notificação a devedora não havendo, portanto, a devida comprovação da constituição desta em mora, tal como exigido pelo legislador, e c. STJ entende que, apesar de não ser exigida a comunicação pessoal do devedor fiduciante, a notificação extrajudicial deve ser entregue no endereço indicado, não bastando apenas o envio da correspondência.

3. O STJ já firmou entendimento no sentido de que o Decreto-lei 911/69 exige para a concessão da liminar, a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor (Art. 3º, caput), e que o momento processual para a comprovação da mora é ato de interposição da ação, e não a posteriori. (REsp 236.497/GO, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/12/2004, DJ 17/12/2004, p. 513).

4. Tratando-se a constituição em mora do devedor inadimplente de condição de procedibilidade, a sua falta não pode ser suprida pelo mero comparecimento espontâneo do devedor ao processo ou por meio de sua citação.

5. Tendo o apelante dado causa a extinção do feito, em razão da irregularidade na constituição da apelada em mora, deve recair sobre este o ônus da sucumbência.

6. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos da voto do e. Relator.

Vitória (ES), 07

de novembro

de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000544-38.2018.8.08.0008
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
APELADO: KEILA MARIA DA COSTA PAULO
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000544-38.2018.8.08.0008;

APTE:
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.;

APDO:
KEILA MARIA DA COSTA PAULO;

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA
.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
, no intuito de reformar a r. sentença de fls. 108/109 (ID 2345676) que julgou extinta a presente
“ação de busca e apreensão”
proposta em desfavor de
KEILA MARIA DA COSTA PAULO
, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, IV do CPC c/c art. 3º do DL 911/69, em razão da ausência de regular constituição em mora da devedora pelo apelante.

Em seu articulado de fls. 111/119 (ID 2345676) o apelante defende, em síntese, que a citação da apelada, e seu subsequente comparecimento aos autos, supre a irregularidade da notificação desta para fins constituição em mora. Defende ainda que, por questão de economia processual e por primazia da resolução do mérito não poderia o feito ser julgado extinto e, por fim, alega que, em razão do princípio da causalidade, o ônus da sucumbência deve recair sobre a apelada.

Contrarrazões às fls. 123/138 (ID’s 2345676 e 2345677).

É o que me cabia relatar.

Ao julgamento.

Vitória - ES, 23 de setembro de 2022.

JORGE DO NASCIMETNO VIANA

Desembargador Relator
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000544-38.2018.8.08.0008;

APTE:
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.;

APDO:
KEILA MARIA DA COSTA PAULO;

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA
.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
, no intuito de reformar a r. sentença de fls. 108/109 (ID 2345676) que julgou extinta a presente
“ação de busca e apreensão”
proposta em desfavor de
KEILA MARIA DA COSTA PAULO
, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, IV do CPC c/c art. 3º do DL 911/69, em razão da ausência de regular constituição em mora da devedora pelo apelante.

Em seu articulado de fls. 111/119 (ID 2345676) o apelante defende, em síntese, que a citação da apelada, e seu subsequente comparecimento aos autos, supre a irregularidade da notificação desta para fins constituição em mora. Defende ainda que, por questão de economia processual e por primazia da resolução do mérito, não poderia o feito ser julgado extinto e, por fim, alega que, em razão do princípio da causalidade, o ônus da sucumbência deve recair sobre a apelada.

Ab initio
, impõe-se formalizar uma breve explanação acerca dos fatos pertinentes a presente demanda, com o objetivo de melhor elucidar a conjuntura em que se insere a presente
quaestio
.

Consoante se depreende da análise dos autos, o Recorrente ajuizou Ação de Busca e Apreensão em face da Recorrida e, após a apreensão do bem e citação da desta (fl. 35 – ID 2345664)
,
foi proferida decisão por esta Corte, nos autos do Agravo de Instrumento nº 00010492920188080008, de minha relatoria, determinando a devolução imediata do veículo, haja vista a existência de vício instransponível consistente na falta de regular constituição em mora da apelada, requisito para o ajuizamento da demanda de origem (fls. 97/100 – ID 0544-38).

Em razão da decisão deste Tribunal que apurou vício intransponível na demanda, consistente em ausência de regular constituição da devedora em mora, e determinou a restituição do veículo a apelada, e tendo o Magistrado verificado nos documentos de fls. 23/26 (ID 2345660) a irregularidade na constituição da apelada em mora, uma vez que a notificação enviada a seu endereço retornou com a informação de que “
a entrega não pode ser efetuada - endereço incorreto”
(fl. 25 – ID 2345660), foi proferida a sentença objurgada, extinguindo feito sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, IV do CPC c/c art. 30 do DL 911/69, e condeno a parte autora ao pagamento das custas e honorários, os quais foram arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Feitos estes esclarecimentos, registro não haver razão para modificar o julgado. A matéria é discussão é tratada no DL 911/69, o qual estabelece normas de processo sobre alienação fiduciária e dá outras providências, e este é categórico ao tratar da necessidade de regular comprovação da mora para permitir a busca e apreensão do veículo alienado, conforme se pode observar dos dispositivos a seguir transcritos:

“DL 911/69

Art. 2º

(...)

§2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

(...)

Art. 3º. O proprietário fiduciário ou credor poderá,
desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º
, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.”

Assim, uma vez que não realizada a comprovação da mora tal como determina a legislação pertinente, correta a extinção do feito sem apreciação do mérito.

O comparecimento da apelada aos autos, ou mesmo a sua citação, não são hábeis a suprir a necessidade de comprovação da mora do devedor no momento da propositura da ação. Neste sentido trago os precedentes que seguem:

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA – REJEITADA – MÉRITO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – MORA NÃO COMPROVADA – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO QUE NÃO SUPRE A AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Impugnação à Gratuidade da Justiça – Rejeitada. Uma vez deferida a assistência judiciária gratuita caberá impugnação do benefício pela parte ex adversa, nos termos do art. 100, caput, do CPC, devendo o postulante provar cabalmente que a condição de pobreza e/ou de necessidade afirmada no pedido não condiz com a realidade fática da parte beneficiada, o que não se verifica no caso em comento.

2. Mérito. É imprescindível, nos termos do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, para a concessão da liminar de busca e apreensão, a comprovação da mora, que deverá ser efetuada através de carta registrada enviada por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, de acordo com o art. 2°, §2°, do referido Decreto-Lei.

3. É certo que a constituição em mora é comprovada pela simples notificação do devedor, no endereço informado no contrato, através de carta com aviso de recebimento (AR) expedida por Cartório de Títulos e Documentos, sendo desnecessário o seu recebimento pessoal, conforme entendimento consolidado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, ou mediante o protesto do título.

4. No presente caso, o banco agravante somente acostou aos autos Notificação Extrajudicial, com cópia às fls. 30/32, enviada ao endereço indicado pela ré/agravante quando da celebração do contrato, sem contudo obter êxito, extraindo-se do A.R que o mesmo foi devolvido porquanto não existe o Número.

5. Não subsiste o entendimento encampado pelo Juiz Singular de que o comparecimento espontâneo do réu supre vício existente na notificação extrajudicial expedida para fins de constituição em mora de devedor.

6. O STJ já firmou entendimento no sentido de que o O Decreto-lei 911/69 exige para a concessão da liminar, a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor (Art. 3º, caput). O réu tendo conhecimento de que o autor não comprovou a mora, não precisa esperar pela expropriação de seus bens, para depois apresentar defesa. [...]
O momento processual para a comprovação da mora é ato de interposição da ação, e não a posteriori
. (REsp 236.497/GO, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/12/2004, DJ 17/12/2004, p. 513) 7. Recurso conhecido e provido. VISTOS, relatados e discutidos, estes autos em que estão as partes acima indicadas.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048179001887, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/09/2017, Data da Publicação no Diário: 04/10/2017) [não existem destaques no original]

APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE PARA A AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. HIPÓTESE DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
VÍCIO NÃO SUPRIDO PELO COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO DEVEDOR AO PROCESSO
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I.
A prévia constituição em mora do devedor é condição específica de procedibilidade para propositura da Ação de Busca e Apreensão de bem alienado fiduciariamente a teor do que dispõe a Súmula nº 72 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, in verbis: A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
. II. Na espécie, o Recorrente não juntou aos autos qualquer documento hábil a evidenciar a constituição em mora da devedora, sendo que, intimado a comprovar o envio de correspondência ao endereço da devedora, se limitou a pugnar genericamente pelo prosseguimento do feito. Lastreando-se em tais argumentos, não houve constituição em mora válida, o que justifica a extinção do Processo sem resolução do mérito, tal como preceitua o artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. III.
A comprovação da mora, sendo condição de procedibilidade à Busca e Apreensão do bem alienado fiduciariamente, deve ser comprovada no momento do ajuizamento da Ação, não sendo suprida com o mero comparecimento espontâneo do devedor ao Processo
. lV. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AC 0005642-35.2018.8.08.0030; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 12/11/2019; DJES 22/11/2019) [não existem destaques no original]

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA. MATÉRIA JÁ ENFRENTADA. ASTREINTES. MANUTENÇÃO. INADIMPLEMENTO VERIFICADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Este Tribunal de Justiça já decidiu no Agravo de Instrumento nº 0028276-78.2016.8.08.0035 que, no caso dos autos originários, não houve a devida constituição em mora. 2.
A comprovação da mora constitui pressuposto para o desenvolvimento válido e regular do processo, exigindo-se sua efetivação de forma regular, a fim de que se garanta a possibilidade de purgar a mora e evitar as demais consequências da inadimplência. Não há como relevar dito pressuposto em razão do comparecimento do requerido aos autos, indo tal argumento de encontro à orientação deste Tribunal
. 3. Embora o agravante alegue que realizou a alienação extrajudicial do veículo, deveria, ao menos, devolver integralmente o valor apurado ao agravado, sem prejuízo de eventuais perdas e danos, circunstância não cumprida até o momento, privando o agravado do veículo e do saldo apurado, sendo patente seu inadimplemento. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AI 0015169-93.2018.8.08.0035; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 13/08/2018; DJES 20/08/2018) [não existem destaques no original]

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA NÃO COMPROVADA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO QUE NÃO SUPRE A AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Impugnação à Gratuidade da Justiça - Rejeitada. Uma vez deferida a Assistência Judiciária Gratuita caberá impugnação do benefício pela parte ex adversa, nos termos do art. 100, caput, do CPC, devendo o postulante provar cabalmente que a condição de pobreza e/ou de necessidade afirmada no pedido não condiz com a realidade fática da parte beneficiada, o que não se verifica no caso em comento. 2. Mérito. É imprescindível, nos termos do artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/69, para a concessão da liminar de busca e apreensão, a comprovação da mora, que deverá ser efetuada através de carta registrada enviada por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, de acordo com o art. 2º, §2º, do referido Decreto-Lei. 3. É certo que a constituição em mora é comprovada pela simples notificação do devedor, no endereço informado no contrato, através de carta com aviso de recebimento (AR) expedida por Cartório de Títulos e Documentos, sendo desnecessário o seu recebimento pessoal, conforme entendimento consolidado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, ou mediante o protesto do título. 4. No presente caso, o banco agravante somente acostou aos autos Notificação Extrajudicial, com cópia às fls. 30/32, enviada ao endereço indicado pela ré/agravante quando da celebração do contrato, sem contudo obter êxito, extraindo-se do A. R que o mesmo foi devolvido porquanto não existe o Número. 5.
Não subsiste o entendimento encampado pelo Juiz Singular de que o comparecimento espontâneo do réu supre vício existente na notificação extrajudicial expedida para fins de constituição em mora de devedor. 6. O STJ já firmou entendimento no sentido de que o O Decreto-Lei nº 911/69 exige para a concessão da liminar, a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor (Art. 3º, caput). O réu tendo conhecimento de que o autor não comprovou a mora, não precisa esperar pela expropriação de seus bens, para depois apresentar defesa
. [... ] O momento processual para a comprovação da mora é ato de interposição da ação, e não a posteriori. (RESP 236.497/GO, Rel. Ministro Humberto Gomes DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/12/2004, DJ 17/12/2004, p. 513) 7. Recurso conhecido e provido. (TJES; AI 0008533-09.2017.8.08.0048; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Délio José Rocha Sobrinho; Julg. 26/09/2017; DJES 04/10/2017) [não existem destaques no original]

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PROTESTO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS POSSIBILIDADES DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. VÍCIO NÃO SUPRIDO PELO COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO DEVEDOR AO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 - É assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a comprovação da mora pode ser efetuada pelo protesto do título por edital, desde que, à evidência, sejam esgotados todos os meios de localização do devedor. 2 -
A prévia constituição em mora do devedor é condição específica de procedibilidade para propositura da ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente a teor do que dispõe a Súmula nº 72 do STJ. 3 - Tratando-se a constituição em mora do devedor inadimplente de condição de procedibilidade, a sua falta não pode ser suprida pelo mero comparecimento espontâneo do devedor ao processo
. 4 - Recurso conhecido e improvido. (TJES; APL 0005345-16.2014.8.08.0047; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 04/10/2016; DJES 14/10/2016) [não existem destaques no original]

Assim, ante a não comprovação da mora pelo apelante, quando do ajuizamento da demanda, deve ser mantida a sentença que extinguiu o feito sem apreciação do mérito.

Ressalta-se que, como já descrito, este Tribunal, por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento nº 0001049-29.2018.8.08.0008, em decisão uníssona, entendeu que a ausência da devida constituição da devedora em mora implicou em vício insanável, não tendo a apelante apresentado recurso contra a mencionada decisão.

Por fim, dada a extinção do feito sem julgamento do mérito por ato atribuído ao Apelante, deve ser mantida sua condenação nas verbas de sucumbência, uma vez que deu causa a extinção.

Isto posto, CONHEÇO do Recurso de Apelação Cível e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo
in totum
a Sentença objurgada, majorando os honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) do valor atribuído a causa, nos termos do artigo 85, § 11º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000544-38.2018.8.08.0008;

APTE:
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.;

APDO:
KEILA MARIA DA COSTA PAULO;

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA
.

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – MORA NÃO COMPROVADA – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO QUE NÃO SUPRE A AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO – SUCUMBÊNCIA – DEVER DA PARTE QUE DEU CAUSA A EXTINÇÃO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A prévia comprovação da mora, nos termos do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, é imprescindível para a concessão da liminar de busca e apreensão.

2. No presente caso, verifica-se nos autos a ausência de entrega de notificação a devedora não havendo, portanto, a devida comprovação da constituição desta em mora, tal como exigido pelo legislador, e c. STJ entende que, apesar de não ser exigida a comunicação pessoal do devedor fiduciante, a notificação extrajudicial deve ser entregue no endereço indicado, não bastando apenas o envio da correspondência.

3. O STJ já firmou entendimento no sentido de que o Decreto-lei 911/69 exige para a concessão da liminar, a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor (Art. 3º, caput), e que o momento processual para a comprovação da mora é ato de interposição da ação, e não a posteriori. (REsp 236.497/GO, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/12/2004, DJ 17/12/2004, p. 513).

4. Tratando-se a constituição em mora do devedor inadimplente de condição de procedibilidade, a sua falta não pode ser suprida pelo mero comparecimento espontâneo do devedor ao processo ou por meio de sua citação.

5. Tendo o apelante dado causa a extinção do feito, em razão da irregularidade na constituição da apelada em mora, deve recair sobre este o ônus da sucumbência.

6. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos da voto do e. Relator.

Vitória (ES),

RELATOR
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.